Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELO. CONSUMIDOR. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DO SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. No que tange ao erro material apontado, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao rejeitar a tese de ilegitimidade passiva.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.

3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.